Tribunal: TJSP
Processo: 1164679-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Preliminar de prescrição lançada em contrarrazões – Afastamento – Ausência de provas de que a seguradora notificou a segurada quanto à negativa de indenização – Juntada de e-mail encaminhado pela seguradora à corretora que não é preposta da segurada – Preliminar afastada – Mérito – Não acolhimento –

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Preliminar de prescrição lançada em contrarrazões – Afastamento – Ausência de provas de que a seguradora notificou a segurada quanto à negativa de indenização – Juntada de e-mail encaminhado pela seguradora à corretora que não é preposta da segurada – Preliminar afastada – Mérito – Não acolhimento – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de indenização em decorrência de avarias na lona que cobria a mercadoria – Fotografias juntadas aos autos que comprovam que a lona apresentava furos e remendos, podendo-se presumir que os orifícios permitiram a passagem de água da chuva, que acabou danificando a mercadoria – Danos que podem ser excluídos na apólice se o segurado não respeitar as condições predeterminadas – Responsabilidade da seguradora adstrita aos riscos assumidos – Art. 759 do Código Civil – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.